Tribunal: TJMT
Processo: 1003082-65.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003082-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo, Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DINALVA DA CRUZ FRANCO - CPF: 769.562.451-91 (RECORRENTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (RECORRIDO), DINALVA DA CRUZ FRANCO - CPF: 769.562.451-91 (RECORRIDO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. LTCAT. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM 20%. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município à concessão de progressão vertical à servidora, independentemente de avaliação de desempenho, bem como ao pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, e rejeitou o pedido de majoração do adicional de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a progressão funcional vertical depende de avaliação de desempenho e requerimento administrativo ou se é automática diante da omissão da Administração; (ii) estabelecer se é possível majorar o adicional de insalubridade com base na lei municipal, em desacordo com o percentual fixado em laudo técnico, bem como reconhecer grau máximo em período sem prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Municipal nº 621/2014 assegura a progressão anual ao servidor estável, impondo à Administração o dever de realizar a avaliação de desempenho.

4.

A omissão do ente público em promover a avaliação não impede o direito à progressão, mas enseja sua concessão automática, conforme previsto no §2º do art. 17 da referida lei.

5.

A exigência de requerimento administrativo não possui amparo legal e não pode transferir ao servidor obrigação atribuída à Administração.

6.

O pagamento das diferenças remuneratórias é devido em razão da não implementação tempestiva das progressões.

7.

O adicional de insalubridade depende de prova técnica para sua caracterização e graduação, nos termos do art. 75, §3º, da Lei Municipal nº 621/2014.

8.

O LTCAT de 2019 fixa expressamente o adicional em 20%, inexistindo indicação de grau médio ou fundamento técnico para percentual superior.

9.

O Poder Judiciário não pode afastar a conclusão do laudo pericial sem prova técnica em sentido contrário.

10.

A ausência de laudo técnico relativo ao período anterior a 2019 impede o reconhecimento de insalubridade em grau máximo, não sendo possível presumir condições mais gravosas sem comprovação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão da Administração em realizar avaliação de desempenho enseja a concessão automática da progressão funcional prevista em lei.

2. A progressão funcional do servidor público independe de requerimento administrativo quando a obrigação de avaliação é atribuída ao ente público.

3. O adicional de insalubridade exige prova técnica para sua fixação, prevalecendo o percentual indicado em laudo pericial.

4. É inviável a majoração do adicional de insalubridade ou o reconhecimento de grau máximo sem suporte em prova técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei Complementar Municipal nº 621/2014, arts. 17, §2º, e 75, §§3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs nº 4.357/DF e 4.425/DF, Rel. Min. Ayres Britto, j. 14.03.2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho
julgar PARCIALMENTE procedente
os pedidos contidos na petição inicial,
extinguindo o processo com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

1.
CONDENAR
a parte reclamada a
progredir verticalmente
a parte reclamante nos termos da Lei Complementar n° 621/2014, independente de avaliação de mérito, com reflexos nas verbas remuneratórias que compunham os vencimentos do autor;

2.
CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento das parcelas retroativas da progressão vertical do
nível 9 para o nível 12
, respeitado o prazo quinquenal, a partir da citação;

3.
CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento retroativo do reajuste salarial disposto na Lei Complementar Municipal n° 621/2014, com todos os reflexos nas verbas remuneratórias (férias, décimo terceiro etc.). Do valor apurado, em liquidação de sentença, deverão incidir correção monetária, a partir da data que cada verba se tornou devida, a ser calculada com base no IPCA e juros de mora a contar do vencimento de cada verba, de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e aplicáveis à caderneta de poupança, após o advento da Lei n° 11.960, de 30/06/2009 (Vide STF - ADins nº 4.357/DF e 4.425/DF, Relator Min. Ayres Britto, julgada em 14/03/2013), com correção monetária desde quando a promoção era devida e juros de mora a partir da citação nos termos do artigo 1-F da Lei 9494/97;

4. Determinar
ainda que a parte promovente apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.”.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Promovido, em suas razões recursais, requer a
reforma da sentença
quanto à condenação ao pagamento de parcelas retroativas e à determinação de progressão vertical independentemente de avaliação. Sustenta que não há registro de requerimento formal da autora solicitando avaliação ou progressão e que a ausência de provocação impede a caracterização de mora da Administração. Informa ainda que a autora já se encontra no
nível 12 desde junho de 2024 e que não há prova de que as datas de implementação estavam em desconformidade com a legislação vigente.

Por sua vez, a Promovente, em suas razões recursais requer a condenação do Município ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo de 40% no período anterior a 2019, e, no período posterior, em grau médio de 30%. Argumenta que, no período anterior a novembro de 2019 (data do LTCAT), a autora faz jus ao adicional de
40%
(grau máximo), com base no
§4º do art. 75
da Lei Municipal nº 621/2014.

Quanto ao período posterior, aduz que o LTCAT/2019 concluiu que a atividade se enquadra em grau médio de insalubridade, contudo, a fixação do percentual não é atribuição do laudo, mas sim da Lei, sendo que a Lei Municipal nº 621/2014, art. 75, estabelece expressamente: 20% para grau mínimo; 30% para grau médio; 40% para grau máximo. Assim, como o laudo constatou grau médio, o percentual devido é de 30%, e não 20%.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003082-65.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Dinalva da Cruz Franco

Município de Canabrava do Norte

Recorrido(s):

Dinalva da Cruz Franco

Município de Canabrava do Norte

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2026

VOTO

Colendos Pares;

O Município recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de progressão funcional. Sustenta, em síntese, que a progressão não é automática, pois depende de avaliação de desempenho e de requerimento administrativo, requisitos que não teriam sido observados pela servidora.

A irresignação não merece prosperar.

O direito à progressão vertical da servidora está amparado na Lei Complementar Municipal n° 621/2014, que rege a carreira dos Profissionais da Saúde do Município. O artigo 17 do referido diploma legal é cristalino ao dispor sobre os requisitos e a periodicidade da progressão por tempo de serviço:

Da leitura dos dispositivos, extraem-se duas conclusões inequívocas: primeiro, que a progressão é um direito anual do servidor após a estabilidade; segundo, que a omissão do ente público em realizar a avaliação de desempenho não pode constituir óbice ao direito do servidor, operando, ao contrário, em seu favor, com a concessão automática da progressão.

A lei atribui à Administração o dever de realizar o processo avaliativo. Ao não fazê-lo, a própria norma estabelece a consequência: a progressão automática. Não há previsão legal de que o servidor deva provocar a Administração por meio de requerimento administrativo para que seu direito seja implementado. Tal exigência, além de não possuir amparo legal, transferiria ao servidor o ônus de uma obrigação que é do próprio Poder Público.

Portanto, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito da autora às progressões anuais não concedidas e ao pagamento das diferenças salariais decorrentes, uma vez que a inércia da Administração em realizar as avaliações de desempenho resulta na progressão automática, nos exatos termos do §2º do art. 17 da Lei Municipal nº 621/2014.

A autora, por sua vez, recorre do capítulo da sentença que julgou improcedente seu pedido de majoração do adicional de insalubridade. Pleiteia a condenação do Município ao pagamento do adicional no percentual de 30% (grau médio) a partir de novembro de 2019 e de 40% (grau máximo) para o período anterior, com base no art. 75 da Lei Municipal nº 621/2014.

O recurso da autora também não merece provimento.

O direito ao adicional de insalubridade e sua graduação dependem, por expressa previsão legal, de prova técnica. O §3º do art. 75 da lei em comento estabelece que “a caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão através de perícia”.

No caso dos autos, o
Laudo Técnico das Condições de Ambiente de Trabalho (LTCAT)
, datado de novembro de 2019, é a prova técnica que fundamenta a concessão do adicional. Na página 81 do referido laudo, ao analisar especificamente a função de
"Técnico em Laboratório"
, o profissional habilitado conclui, de forma objetiva:
"INSALUBRIDADE: CARACTERIZADA 20%"
.

Embora a recorrente alegue que a atividade foi enquadrada em grau médio, o que lhe daria direito a 30% segundo a lei municipal, a conclusão do laudo pericial é taxativa em fixar o percentual em
20%
.

Não há no laudo qualquer menção de que o grau seria "médio", mas sim a indicação direta do percentual devido. Nos termos da própria Lei Municipal nº 621/2014, o percentual de 20% equivale a uma insalubridade em
grau mínimo
(art. 75, I, 'a').

Dessa forma, a prova técnica produzida nos autos, e não impugnada por outros meios técnicos, atesta o direito ao adicional no patamar de 20%, exatamente como vem sendo pago pelo Município. Não cabe ao Poder Judiciário, sem elementos técnicos que o contradigam, desconsiderar a conclusão do LTCAT para majorar o percentual com base em interpretação extensiva.

Da mesma forma, deve ser rechaçada a pretensão de recebimento do adicional em grau máximo (40%) no período anterior a 2019. A regra prevista no §4º do art. 75 da Lei Municipal nº 621/2014, que obriga o pagamento em grau máximo na ausência de laudo, tem natureza sancionatória pela omissão do Poder Público, mas não isenta a parte de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a efetiva exposição a condições insalubres. Inexiste nos autos qualquer laudo ou prova técnica que ateste as condições de trabalho da autora no período pleiteado, sendo inviável presumir, sem qualquer lastro probatório, a existência de insalubridade em grau máximo.

Ademais, ainda que fosse reconhecido o direito ao adicional no referido patamar, a pretensão de recebimento dos valores retroativos estaria fulminada pela prescrição. Sendo a ação sido ajuizada em 2025, a prescrição quinquenal (Decreto n° 20.910/32) alcança todas as parcelas anteriores a 2020. Como o período em questão (anterior à elaboração do laudo em novembro de 2019) está integralmente contido no lapso prescricional, por mais este fundamento, a pretensão da Recorrente não poderia ser acolhida.

Ante o exposto
, conheço dos recursos, mas, NEGO-LHES PROVIMENTO. Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026